Tribunal: CARF
Processo: 11330.000126/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000126/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.174 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO NACIONAL DAS INTITUIÇOES DO MERCADO
FINANCEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2002
PRAZO DECADENCIAL.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da
Súmula Vinculante no 8.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial deve ser interpretada em consonância com
os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o
do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista
no art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial
ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação. No caso,
houve pagamento antecipado. Constata-se a ocorrência da decadência de parte
do crédito tributário.
BOLSAS DE ESTUDOS. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
CARÁTER NÃO SALARIAL
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear curso
de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa, não integram a base de cálculo de contribuição
previdenciária, pois não têm caráter salarial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Miriam
Denise Xavier que davam provimento parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência
até a competência 02/2002.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000126/2007-43
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.174 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000126/2007-43

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - RJ (DRJ/RJOI) que,
por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do Acórdão
no 12-14.628 (fls. 839/852):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2002
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. BOLSA DE ESTUDO.
O prazo decadencial das contribuições destinadas à a Seguridade Social é de 10 (dez)
anos, conforme art. 45 da Lei no 8.212/91. As hipóteses de não incidência de
contribuição previdenciária estão listadas no § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91.
O valor relativo a plano educacional não integra o salário-de-contribuição, quando visa
à educação básica e aos cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às
atividades desenvolvidas pela empresa e se disponível à totalidade dos empregados e
dirigentes, ex vi art. 28, § 9°, alínea “t" da Lei n° 8.212/91 c/c. art. 214, § 9°, XIX do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Lançamento Procedente
O presente processo trata da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
DEBCAD no 37.021.861-2 (fls. 02/27), consolidado em 22/03/2007, no valor de R$ 126.341,98,
referente ao período compreendido entre 01/01/2000 a 31/12/2002, relativo às contribuições
destinadas à Previdência Social, relativas às rubricas da empresa, seguro de acidente de trabalho
(SAT), e aos Terceiros, que não foram recolhidas à época própria.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 35/37), temos que:
1. O fato gerador são os pagamentos a título de Bolsa de Estudo a
Funcionários, realizado em desacordo com a legislação previdenciária;
2. A Fiscalização constatou no Livro Diário, na conta 3.l.1.03.007 - Auxílio
Instrução, o pagamento de bolsa de estudo a funcionários, de acordo com
Regulamento Empresarial nas fls. 38 a 41;
3. De acordo com o item II do Regulamento, o beneficio concedido não era
destinado a todos os funcionários, mas somente àqueles com mais de um
ano de empresa;
4. A Fiscalização entendeu, diante desses fatos, que a concessão do benefício
era restrita, pois nem todos os empregados e dirigentes tinham acesso,
acarretando assim a incidência da contribuição previdenciária sobre as
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.174 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000126/2007-43

verbas pagas a título de bolsa de estudo, em face da dicção a contrario
sensu do art. 28, § 9°, “t”, da Lei n° 8.212/91;
5. A base de cálculo do lançamento foi apurada através dos valores pagos
pela empresa, extraídos do Livro Diário, em confronto com os pagamentos
efetuados pelo setor financeiro da empresa;
6. Os valores utilizados como base de cálculo estão discriminados nas
Planilhas às fls. 41/77.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, pessoalmente, em
22/03/2007 (fl. 02) e, em 09/04/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls.
90/104, instruída com os documentos nas fls. 105 a 836, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJOI para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-14.628, em 21/06/2007 a 11a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o lançamento, mantendo o crédito tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJOI, pessoalmente, em
02/10/2007 (fl. 122) e, inconformado com a decisão prolatada em 01/11/2007, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 871/895, onde, em síntese:
1. Assevera que o pagamento de bolsas de estudo aos funcionários e
dirigentes, se enquadra nos limites legais, pois não há qualquer limitação à
sua aquisição;
2. Afirma que a exigência de tempo mínimo de permanência no emprego se
destina a resguardar os interesses da empresa, evitando que haja dispêndio
no desenvolvimento profissional de funcionários que não utilizará tal
conhecimento em suas atividades;
3. Alega que o pagamento das bolsas de estudo se configura investimento
para aprimoramento da produção do empregado, no exercício de sua
função, estando em total conformidade com o objetivo pretendido pelo
Legislador;
4. Aduz que o tempo mínimo de permanência como funcionário não retira o
caráter geral e indistinto da concessão de tal benesse pela empresa, já que,
objetivamente, todos os funcionários ou dirigentes que atinjam tal
condição objetiva fazem jus ao pagamento das bolsas de estudo.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.174 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000126/2007-43

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
Inicialmente, cabe esclarecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou
na expedição da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em
especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no
art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação
de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, senão vejamos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Nesse sentido, foram editadas as Súmulas CARF de números 99 e 101, assim
redigidas:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No presente caso o lançamento foi realizado apenas sobre os valores pagos a título
de verbas destinadas às bolsas de estudos dos funcionários, portanto, foi constatado que haviam
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.174 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000126/2007-43

diferenças de recolhimentos, conforme se destaca no Relatório de Lançamento, bem como nos
documentos adunados aos autos (itens 8 e 9 fl. 36).
Assim, no caso em apreço, a contagem do prazo decadencial deve observar a regra
do § 4o do artigo 150 do CTN.
Dessa forma, dado que o contribuinte foi cientificado do lançamento em
22/03/2007, e tendo em vista a antecipação do pagamento, deve ser declarada a decadência do
crédito tributário, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, referente ao período anterior a 03/2002.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições sociais devidas à
previdência social e a terceiros, no período de 01/2000 a 12/2002, incidente sobre o pagamento a
título de BOLSA DE ESTUDOS A FUNCIONÁRIOS.
Segundo a fiscalização, nem todos os empregados e dirigentes têm acesso às
bolsas de estudo, pois concedida apenas a funcionário com mais de um ano de empresa.
A Recorrente assevera que o pagamento de bolsas de estudo aos funcionários e
dirigentes, encontra-se enquadrado nos estritos limites legais, visto que não há qualquer
limitação à sua aquisição. Afirma que a exigência de tempo mínimo no emprego se destina a
resguardar a empresa do dispêndio no desenvolvimento profissional de um funcionário que não
utilizará tal benesse no desempenho de suas atividades, tendo em vista que o pagamento das
bolsas de estudo se configura em investimento para aprimoramento da produção do empregado,
no exercício de sua função laborativa, estando em total conformidade com o objetivo pretendido
pelo Legislador.
Aduz ainda que o tempo mínimo de permanência como funcionário não retira o
caráter geral e indistinto da concessão de tal benesse pela empresa, já que, objetivamente, todos
os funcionários ou dirigentes que atinjam tal condição objetiva fazem jus ao pagamento das
bolsas de estudo.
O artigo 28 da lei 8.2121/91 estabelece como regra a tributação da totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, destinados a retribuir o trabalho.
Porém, especifica algumas hipóteses de não incidência, tal como o valor relativo a plano
educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às
atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela
salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I- para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
§
9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.174 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000126/2007-43

t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Como se destaca, o referido dispositivo legal estabeleceu que a verba paga a título
de bolsa de estudo não integra o salário-de-contribuição, desde que: (i) vise à educação básica,
nos termos do art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa; (ii) não seja
utilizada em substituição de parcela salarial; e (iii) todos os empregados e dirigentes tenham
acesso.
No caso sob análise, conforme se verifica no Relatório de lançamento, não há
qualquer elemento que, de fato, restrinja a bolsa de estudos para determinados empregados em
detrimento de outros em face da sua condição funcional, vez que os critérios e procedimentos
são estabelecidos no Regulamento (fls. 38/41) para todos os funcionários. A condição temporal
de um ano na empresa demonstra razoabilidade e convergência com o espírito da lei que
estabelece capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, consoante interpretação sistemática nos limites da lei 8.212/91.
Destarte, as bolsas de estudo são ofertadas em cumprimento à finalidade da
própria norma. Sendo assim, embora decorram do contrato de trabalho referidas bolsas não
existem com a finalidade de remunerar o empregado pelo serviço efetivamente prestado, mas
sim de investimento no desenvolvimento profissional.
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de
exclusão de tais verbas relativas às bolsas de estudo do conceito de salário de contribuição, senão
vejamos:
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE ESTUDO. VERBA
DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA
SOBRE
BASE
DE
CÁLCULO
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação, embora
contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não
podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho
efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É verba utilizada
para o trabalho, e não pelo trabalho.
2. Recurso Especial provido.
(REsp 1666066/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/06/2017, DJe 30/06/2017)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA
DE ESTUDO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na
qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura,
porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração
do empregado. É verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho." (RESP
324.178-PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ de 17.12.2004).
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.174 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000126/2007-43

2. In casu, a bolsa de estudos, é paga pela empresa e destina-se a auxiliar o pagamento a
título de mensalidades de nível superior e pós-graduação dos próprios empregados ou
dependentes, de modo que a falta de comprovação do pagamento às instituições de
ensino ou a repetição do ano letivo implica na exigência de devolução do auxílio.
Precedentes:. (Resp. 784887/SC. Rel. Min. Teori Albino Zavascki. DJ. 05.12.2005
REsp 324178/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ. 17.02.2004; AgRg no REsp
328602/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ.02.12.2002; REsp 365398/RS, Rel. Min.
José Delgado, DJ.18.03.2002).
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag 1330484/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/11/2010, DJe 01/12/2010)
Neste contexto, entendo que a concessão de bolsas de estudos aos empregados
insere-se na norma de não incidência, razão porque impõe-se a reforma da decisão de primeira
instância, com a exoneração do crédito tributário.

Conclusão
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
do
Recurso
Voluntário
e
DOU-LHE
PROVIMENTO, para declarar a decadência referente ao período anterior a 03/2002 e, na parte
não decadente, exonerar o crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital